Tribunal: TCU
Processo: 008.484/2008-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão civil instituídas no âmbito da Fundação Universidade do Amazonas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensão civil instituídas no âmbito da Fundação Universidade do Amazonas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal a pensão instituída em favor de Gabriel Fernando Reis de Lima e conceder registro ao respectivo ato; 9.2 considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos iniciais de pensões instituídas em favor de John Fábio Pimentel Veloso, Mayara Hetiane Cirino Velloso, Dayse Anne Costa Velloso e David Lima da Silva; 9.3. considerar ilegais e recusar registro aos atos instituídos em favor de Yan Borges da Silva e Danilo Izel Uchôa; 9.4. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelos beneficiários, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.5. determinar à Fundação Universidade do Amazonas que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.5.1. suspenda os pagamentos realizados com base nos atos ora impugnados; 9.5.2. comunique aos interessados a deliberação deste Tribunal e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não os eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.6. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Fundação Universidade do Amazonas.